Tribunal: TJMT
Processo: 1062300-29.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062300-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIS DALIA ALEXANDRINO LEBBOS - CPF: 314.639.081-72 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR - CPF: 009.402.299-27 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 28/03/2023 Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - Nego Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - Aguardo o pedido de vista 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Peço vista dos autos Sessão do dia 16/05/2023 Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - Nego Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - Acompanho a divergência 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para determinar que as reclamadas, solidariamente, restituam a quantia de R$ 1.159,92 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), com juros de 1% (
um por cento
), ao mês, desde a citação e, correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:

1062300-29.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorridos:

ENIS DALIA ALEXANDRINO LEBBOS

VRG LINHAS AÉREAS S.A

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

VOTO VISTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA. ERRO DE DIGITAÇÃO NA EMISSÃO DA PASSAGEM. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência da ausência de restituição do valor desembolsado na compra de passagem aérea que precisou ser cancelada em razão do erro de digitação no momento de sua emissão.

2.

Efetivado o cancelamento da compra do bilhete aéreo por equívoco no seu lançamento, e posteriormente a compra de uma nova passagem, é devida a restituição do valor desembolsado pelo consumidor referente a compra da primeira passagem, posteriormente cancelada, conforme reconheceu o juízo de origem.

3.

Por outro lado, no que se refere à indenização por dano extrapatrimonial, tenho que não estão configurados no caso concreto, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora encontra-se no patamar dos meros dissabores do cotidiano considerando que contribuiu para a situação narrada dos autos, uma vez que a necessidade de cancelamento do bilhete decorreu de sua própria conduta que preencheu os dados de forma equivocada.

4.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais proposta por ENIS DALIA ALEXANDRINO LEBBOS em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E GOL LINHAS AÉREAS S.A, aduzindo, em síntese, que no dia 16.11.2021, adquiriu passagem aérea no site da primeira promovida para viajar de Curitiba a Cuiabá, pelo valor de R$ 1.159,92 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que por erro digitação do nome de uma das passageiras beneficiadas pela passagem, solicitou a sua correção, contudo, as promovidas não conseguiram efetuar a correção e orientaram que a promovente promovesse o cancelamento do bilhete com pedido de restituição de valores, o que foi feito. Todavia, até o momento não houve a restituição do valor despendido, razão pela qual postula a devolução integral da quantia e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da restituição do valor de R$ 1.159,92 (mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Inconformada, a Recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença tão somente no que se refere aos danos morais arbitrados.

Em sessão de julgamento realizada no dia 28/03/2023, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, com a manutenção integral da sentença.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que a sentença comporta reforma apenas no que tange a fixação dos danos morais, pelas razões que passo a expor a seguir.

No caso dos autos, a compra realizada e posteriormente a solicitação de cancelamento por orientação da própria reclamada em decorrência no erro de digitação no nome de uma das passageiras restou incontroversa nos autos.

Deste modo, efetivado o cancelamento da compra do bilhete aéreo por equívoco no seu lançamento, e posteriormente a compra de uma nova passagem, é devida a restituição do valor desembolsado pelo consumidor referente a compra da primeira passagem, posteriormente cancelada, conforme reconheceu o juízo de origem.

Por outro lado, no que se refere à indenização por dano extrapatrimonial, tenho que não estão configurados no caso concreto, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora encontra-se no patamar dos meros dissabores do cotidiano considerando que contribuiu para a situação narrada dos autos, uma vez que a necessidade de cancelamento do bilhete decorreu de sua própria conduta que preencheu os dados de forma equivocada.

Ademais, inexistem provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica passíveis de ressarcimento pecuniário.

Assim, não se caracterizou abalo moral pretendido pela autora, vez que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,

ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023